Tribunal: TJDFT
Processo: 0704513-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORATIVA ATESTADA POR JUNTA MÉDICA OFICIAL. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA TÉCNICA INDISPENSÁVEL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.
1 – O Mandado de Segurança tem procedimento submetido a rito especial, previsto em legislação extravagante (Lei no 12.016/2009), no qual a prestação jurisdicional deve operar-se com base unicamente nas provas pré-constituídas nos autos, uma vez que o procedimento mandamental não admite a dilação probatória. Logo, os fatos e alegações do Impetrante devem estar comprovados de plano no momento da impetração.
2 – Tendo em vista que a incapacidade laborativa total e permanente da Impetrante foi atestada por junta médica oficial, a eventual revisão desse entendimento depende de dilação probatória, notadamente a realização de perícia judicial acerca do tema. Assim, a juntada de laudos particulares não é suficiente para a demonstração do alegado direito líquido e certo, impondo-se a denegação da segurança pleiteada.
3 – “É certo que a complexidade jurídica da demanda não é obstáculo para a impetração do mandado de segurança. No entanto, a situação presente nos autos não é meramente de direito, e, sim, de ordem fática. Isso porque existe divergência entre os laudos médicos particulares acostados aos autos e as conclusões da junta médica oficial do concurso público, especificamente quanto à incapacitação funcional do ora agravante. Esse dissídio não se resolve mediante a simples interpretação de dispositivos legais, mas através da abertura de fase instrutória, a qual se afigura indispensável para o juízo de convencimento do magistrado, sendo incompatível com a estreita via mandamental.” (AgInt no RMS 51.911/RS).
Segurança denegada. Maioria.